Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-75.2023.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-75.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO PEREIRA DIAS - CPF: 010.486.121-55 (EMBARGADO), JANAINA PERPETUO MARTINS - CPF: 032.273.841-59 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO – FATO SUPERVENIENTE NÃO INFORMADO AO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão quando o fato superveniente (acordo celebrado entre as partes) não foi informado ao Tribunal antes do julgamento do recurso, sendo impossível ao órgão julgador manifestar-se sobre circunstância que desconhecia.

3. A existência de acordo posterior ao julgamento do recurso não configura vício na decisão embargada, devendo ser comunicada ao juízo de origem para as providências cabíveis.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de curadora especial de
FREDERICO PEREIRA DIAS e JANAINA PERPETUO MARTINS
, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, registrada sob o nº 1000536-75.2023.8.11.0108, ajuizada pelos embargados em desfavor da embargante.

O acórdão embargado (ID 305181868) deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da citação por edital, anulando-se a sentença e os atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para realização de diligências adequadas à localização dos réus. A decisão fundamentou-se na ausência de esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256, §3º, do CPC, considerando que o juízo de origem restringiu a diligência à consulta ao SISBAJUD, ignorando outros meios solicitados pela exequente, como INFOJUD, RENAJUD, SIEL e cartórios.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS DO ART. 256, § 3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – NULIDADE DA CITAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial nomeada após citação por edital de Frederico Pereira Dias e Janaina Perpétuo Martins, contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face da Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, perante o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se é cabível o afastamento da preliminar de deserção ante a atuação da Defensoria Pública como curadora especial e o pedido de justiça gratuita; e ii) verificar se a citação por edital observou os requisitos legais, especialmente o esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256, § 3º, do CPC.

III – Razões de decidir

3. A atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial supre a ausência de deferimento expresso da gratuidade da justiça, presumindo-se a hipossuficiência dos apelantes, não havendo impugnação robusta pela parte adversa.

4. A citação por edital, por seu caráter excepcional e fictício, depende da realização de todas as diligências razoavelmente disponíveis para a localização do réu.

5. No caso, o juízo de origem restringiu a diligência à consulta ao SISBAJUD, ignorando outros meios solicitados pela exequente, como INFOJUD, RENAJUD, SIEL e cartórios, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

6. Constatada a nulidade da citação por edital, resta prejudicada a análise de mérito dos embargos à execução.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da citação por edital, anulando-se a sentença e os atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para realização de diligências adequadas à localização dos réus.

Tese de julgamento:

1. Presume-se a hipossuficiência da parte representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, sendo cabível o afastamento da deserção quando formulado pedido de justiça gratuita.

2. É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências mínimas exigidas pelo art. 256, § 3º, do CPC, implicando a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes."

Em seus embargos de declaração (ID 307278396), a Cooperativa embargante alega omissão no acórdão, sustentando que as partes compuseram acordo nos autos da execução nº 0000158-83.2016.8.11.0108, conforme ID 185984716, o qual foi homologado pelo juízo de origem (ID 198977850) antes do julgamento do recurso de apelação. Argumenta que tal fato não foi analisado por este Tribunal, pugnando para que seja sanada a omissão apontada, com a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda do objeto (art. 485, IV, do CPC), ante o acordo entabulado pelas partes na ação de execução.

Em contrarrazões (ID 307901359), os embargados argumentam que não há omissão no acórdão, uma vez que antes do julgamento não havia informação nos autos sobre a existência do acordo, fato somente informado pela embargante nos embargos declaratórios, motivo pelo qual o acórdão não tinha como se posicionar sobre algo que não foi suscitado anteriormente no processo. Pugnam pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão, referente à não apreciação de acordo celebrado entre as partes nos autos da execução principal.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "*não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia*" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a embargante alega omissão no acórdão por não ter apreciado o acordo celebrado entre as partes nos autos da execução principal (processo nº 0000158-83.2016.8.11.0108), homologado pelo juízo de origem antes do julgamento do recurso de apelação.

Contudo, verifico que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois a informação sobre a existência de acordo entre as partes não constava dos autos quando do julgamento do recurso de apelação. Tal fato somente foi trazido ao conhecimento deste Tribunal com a oposição dos presentes embargos de declaração.

No caso em análise, não havia como este Tribunal se manifestar sobre fato que não constava dos autos quando do julgamento do recurso. A existência de acordo celebrado entre as partes, homologado pelo juízo de origem, constitui fato superveniente que não foi comunicado a este Tribunal antes do julgamento da apelação.

Importante destacar que
"é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; REsp 1960747/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/05/2022).

Ademais, "*os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida*" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ressalto que a existência de acordo homologado nos autos da execução principal não configura vício no acórdão embargado, mas sim fato superveniente que deve ser comunicado ao juízo de origem para as providências cabíveis quando do retorno dos autos, conforme determinado no acórdão.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025